Tribunal: CARF
Processo: 18239.005194/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005194/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAUSTO SENA VALENTE - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. PENSÃO ISENÇÃO. SÚMULA CARF N° 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelo portador de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos à pensão recebida a partir de 12/11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/59) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 40/43) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/09), no valor total de R$ 21.339,34, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2008, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (75%).
O lançamento foi cientificado em 03/11/2010 (e-fls. 36).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005194/2010-91
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Valor dos rendimentos. Bitributação.
(c) Moléstia Grave.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 40/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O Acórdão foi cientificado em 16/10/2013 (e-fls. 46/49) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/59) interposto em 30/10/2013 (e-fls. 50), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 16/10/2013, o recurso observa o prazo legal,
devendo ter tramitação prioritária (Lei n° 10.741, de 2003, art. 71).
(b) Moléstia Grave. Desde 2005, é portador de hepatite C crônica e em 2008
formulou pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda, tendo
sido submetido à perícia médica em 2008. Pela demora, em maio de 2009
impetrou mandado de segurança em face da fonte pagadora e antes do
julgamento a autoridade coatora implantou a isenção, perdendo o feito objeto.
O Acórdão de Impugnação não se atentou para o fato de o mandado de
segurança ter sido impetrado em 2009, mas para o reconhecimento da isenção
em relação ao ano de 2008, sendo simplista a argumentação de não poder ser
oposto à Fazenda Nacional para o reconhecimento da isenção relativa ao ano-
calendário de 2008. Sobre as alegações de o laudo ter de ser emitido por
serviço médico oficial e de faltar a indicação da homeopatia grave e da data
de início da doença, todo o tratamento foi feito no SUS, inclusive com
fornecimento de medicamento, e a hepatite C é gravíssima conforme
literatura médica, sendo que em 04/11/2005 já estava em tratamento
conforme laudo.
(c) Valor dos rendimentos. Bitributação. Além de isento, há equívoco no valor
considerado. No ano de 2008, recebeu R$ 230.340,18. No ano de 2009,
recebeu R$ 142.277,14. O lançamento se refere ao ano-base de 2009 e à
importância de R$ 230.340,18, mas nesse ano-base recebeu R$ 142.277,14.
Diante do que consta dos autos, a explicação do Acórdão sobre ano-
calendário e exercício não serve ao fim pretendido, pois declarou
corretamente e somente em março de 2010 retificou. Em 2008, recebeu R$
R$ 230.340,18. Se retificou, não poderia ter saldo a pagar. Ainda que não se
reconheça a procedência da retificadora, no máximo poderia se negar a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

restituição. Porém, foi imputada nova cobrança de valores a muito declarados
e sobre os quais já incidiu imposto na fonte. Logo, imputar nova cobrança é
bitributação.
Em 16/05/2014, foi apresentado o documento de e-fls. 95.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 101/103), o ESPÓLIO1 não atendeu
intimação para apresentação de laudo a evidenciar a data de início da moléstia grave (105/142).
É o relatório.

1 Certidão de Óbito consta das e-fls. 123.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/10/2013 (e-fls. 46/49), o recurso
interposto em 30/10/2013 (e-fls. 50) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Valor dos rendimentos. Bitributação. Não prospera a alegação de o lançamento se
referir ao ano-base (ano-calendário) de 2009. A simples leitura da folha de rosto da Notificação
de Lançamento evidencia: “Exercício: 2009 Ano-Calendário 2008”. Além disso, o “(A)
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA”
é expresso a especificar o “Fato Gerador 31/12/2008” e “Vencimento 30/04/2009”. A retificação
da declaração zerando o rendimento tributável anteriormente declarado apenas confirma a
omissão de R$ 230.340,18. Note-se que o próprio “COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS ANO BASE: 2008” (e-fls. 25) atesta o rendimento bruto de R$ 230.340,18. Diante da
omissão, a legislação autoriza o lançamento do imposto suplementar devido, não se cogitando de
bitributação.
Moléstia Grave. Conforme consta da Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09), o
crédito tributário lançado se refere ao exercício de 2009, a significar versar sobre o fato gerador
ocorrido em 31/12/2008, ou seja, fato gerador complexivo referente ao ano- calendário de 2008.
Ao analisar as provas constantes dos autos em relação à alegada isenção por moléstia grave, o
voto condutor do Acórdão de Impugnação pondera:
Como se observa dos dispositivos transcritos, para o reconhecimento da isenção
pretendida, é imprescindível que o laudo médico pericial tenha sido emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que não é
o caso dos documentos de fls. 12/14. À fl.12, consta atestado emitido pelo Centro
Médico Dr. Rogério Gomes, em novembro de 2005, e, à fl. 14, declaração emitida pela
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em junho de 2008. Ambas são
instituições privadas e particulares, e não um serviço médico oficial, como exige a
legislação de regência.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

De se notar também que nenhum dos documentos indicados consigna a existência de
hepatopatia grave, que é a doença indicada na letra da lei, e, ainda, a data em que a
enfermidade foi contraída, de forma a definir se, no ano base 2008, o contribuinte
poderia se beneficiar dessa isenção.
(...)
Cumpre notar que o mandado de segurança no 2009.001.1176229 foi impetrado pelo
contribuinte em face de sua fonte pagadora em 2009, não podendo ser oposto à Fazenda
Nacional para ver reconhecida uma isenção relativa ao ano calendário 2008.
A seguir, analiso a documentação constante dos autos pertiente à alegação da
isenção por moléstia grave.
A declaração de e-fls. 12 (= e-fls. 66) não se caracteriza como laudo para fins de
isenção, atestando apenas o acompanhamento médico de infecção por um determinado patógeno
e investigação de infecção por outro em 04/11/05.
Laudo de Biópsia Hepática emitido por Instituto de Patologia de Santa Casa de
Misericórdia (e-fls. 13; e e-fls. 67) também não se confunde com o laudo exigido pela legislação
tributária. O Relatório Médico de 06/06/2008 afirma o acompanhamento por hepatitie Crônica,
logo não a qualifica como hepatite grave e foi emitido pela 8a Enfermaria da Santa Casa do Rio
de Janeiro, ainda que esta se qualifique como em “Convênio de Entidade Filantrópica com o
INAMPS” (e-fls. 62). O presente colegiado não é competente para concluir que hepatitie C
crônica em face da literatura médica se confunde com hepatitie grave, a prova em questão é
tarifada, ou seja, a legislação exige laudo emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além disso, laudo pericial expedido por entidade
privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) não se constitui em documento hábil a
comprovar a doença grave, eis que a lei exige laudo emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
O recorrente afirma o tratamento na esfera do SUS com obtenção de
medicamentos (e-fls. 61/76), contudo, reitere-se que deveria apresentar laudo emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a atestar doença
hepatopatia grave em data hábil a gerar isenção em relação ao ano-calendário de 2008 e dentre a
documentação apresentada com a impugnação não detecto tal prova.
Pedido adminstrativo ao Governador de Estado, consulta ao processo gerado no
Estado e petição inicial do mandado de segurança foram carreados aos autos e andamento
processual referindo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito foram apresentados com
a impugnação (e-fls. 79/90). Além deses documentos, o recurso é acompanhado de informação
da autoridade cotatora prestada pela RioPrevidência afirma o reconhecimento do pedido de
isenção em relação ao ano-calendário 2009 com restituição dos valores retidos entre janeiro e
julho de 2009 (e-fls. 15/17) e, diante dessa informação, a Procuradoria Geral do Estado do Rio
de Janeiro postulou a perda de objeto (e-fls 18). Em face desses documentos, destaca-se a petição
inicial do mandado de segurança, pois revela que a União não foi incluída como parte no
mandado de segurança, a confirmar a pertinência da objeção levantada pelo Acórdão de
Impugnação.
Por fim, o recorrente apresentou extemporaneamente o documento de e-fls. 95
emitido por Médico Perito, Coordenador Médico na Superintendência Central de Perícia Médica
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.869 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005194/2010-91

e Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, a informar para fazer prova junto à Receita
Federal de que o recorrente foi submetido na data de 12/11/2008 a uma Junta Médica composta
por três médicos para fins de isenção do imposto de renda, sendo concluído ser portador de
hepatopatia grave, moléstia elencada nas Leis n° 7.713, de 1988, e n° 11.052, de 2004.
O documento de e-fls. 95 atesta o resultado de perícia médica efetuada por junta
de serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro em 12/11/2008, sendo o médico perito
subscritor um dos três médicos da referida junta, havendo inclusive citação do código do CID-
10 e do diagnóstico de hepatopatia grave. Logo, considero que o documento em questão tem
condão de provar a doença grave (Lei n° 9.250, de 1995, art. 30), mas apenas a partir de
12/11/2008, eis que não especifica data anterior à de realização da perícia médica.
Conforme comprovante de rendimentos pagos (e-fls. 25), os rendimentos omitidos
(e-fls. 07) foram auferidos na qualidade de pensionista junto ao Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro.
Destarte, com lastro na Súmula CARF n° 63, cabe reconhecer a isenção da pensão
recebida a partir de 12/11/2008.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos à pensão recebida a partir de 12/11/2008.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 149
DF CARF MF
Original